Tribunal: TJBA
Processo: 8073891-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073891-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMNIO EDIFCIO SOLAR DA CARDEAL

Advogado(s)
:
HEITOR CUNHA SAMPAIO

PJ10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
DRC Solar e Suprimentos de Informática Ltda.
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenizatória, determinando a correção de defeitos técnicos no sistema fotovoltaico instalado no
Condomínio Edifício Solar da Cardeal
, s
ob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) definir se a agravante possui responsabilidade pelas falhas na instalação do sistema fotovoltaico, limitando-se à comercialização dos equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.A probabilidade do direito resta evidenciada pelo laudo técnico apresentado pelo agravado, que aponta falhas na instalação do sistema fotovoltaico, inclusive com risco iminente de incêndio.

5.O perigo de dano decorre da necessidade de correção imediata dos defeitos, a fim de evitar prejuízos à segurança e ao funcionamento do sistema de energia solar.

6.A ausência de contraditório prévio na elaboração do laudo técnico não afasta sua idoneidade para fundamentar a medida de urgência, por se tratar de prova unilateral apta a demonstrar, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito invocado.

7.A alegação de que a agravante apenas comercializou os equipamentos não afasta, em análise preliminar, a solidariedade com a empresa responsável pela instalação, em razão da relação de consumo e da teoria da aparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
O laudo técnico elaborado unilateralmente pode servir como elemento de convicção para a concessão da tutela de urgência, desde que revele plausibilidade das alegações iniciais.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8073891-63.2024.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figura como parte agravante
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
como parte agravada,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DA CARDEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça